Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005840-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE SOUZA DA SILVA - CPF: 074.519.191-61 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), PABLO HENRIQUE SOUZA DA SILVA - CPF: 074.519.191-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

–
NÃO DISPONÍVEL NO SUS
–
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO
.

1
.
A parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

2
.
Atestada a probabilidade do direito e o perigo de dano, dada a indispensabilidade do medicamento ao tratamento do paciente, que se caracteriza como “condição clínica grave”. Frisou-se, de igual forma, que o parecer do NAT não possui condão vinculativo.

3. Vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4.
Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo
Estado de Mato Grosso
,
contra
acórd
ão proferid
o
por est
e
Relator, que
concedeu parcial provimento
, por unanimidade,
ao recurso de a
gravo de instrumento

interposto
por
Pablo Henrique Souza da Silva
, nos seguintes termos:

“[...]

Pois bem. Constata-se que, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente necessidade do uso do medicamento “Concerta 36mg”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que deferiu o seu fornecimento.

Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme determina o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. decisão agravada e conceder a tutela de urgência pretendida, para determinar o fornecimento do medicamento “Concerta 36mg/dia” ao Agravante, nos termos do laudo psiquiátrico constante no Id. 141738112.

É como voto
”.

Em suas razões recursais, a parte emba
rgante afirma que
não foi demonstrado o requisito de urgência, pela ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

Relata

que
o parecer técnico emitido pelo NAT
se manifestou
desfavorável à pretensão autoral, bem como afastou a urgência ou emergência, clinicamente falando, relativamente do pleito em questão.

Aduz que

subsiste rejeição à incorporação do medicamento ao SUS pela CONITEC e pelo Ministério da Saúde, em consideração de análise de qualidade e custo-benefício
, e que, em caso de deferimento, a responsabilidade de custeio é da União.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a
omiss
ão da r. decisão interlocutória e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que
seja desprovido o recurso de a
gravo de instrumento
interposto.

Intimada, a parte Embargada
apresentou
contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (Id. 237726193).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por este Relator, que concedeu parcial provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de instrumento interposto por Pablo Henrique Souza da Silva, para determinar o fornecimento do medicamento “Concerta 36mg/dia” ao Agravante, nos termos do laudo psiquiátrico acostado.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.
A

despeito
dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Ademais,
a

omissão

que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta
omissão
no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com
a decisão prolatada.

Conforme fundamentado, o referido fármaco possui autorização de comercialização pela ANVISA, e foi demonstrada a incapacidade de aquisição pela famíli
a do Autor.
Especificamente quanto ao laudo médico acostado aos autos originários, assinado pelo médico psiquiatra Eduardo Araújo Santos (CRM-MT 10804), consta que:

“Atualmente, está em uso de medicações psicotrópicas: Risperidona 2mg e Concerta 36mg. Trata-se, portanto, de condição clínica grave, uma vez que o quadro é crônico e refratário ao uso de diversas medicações que fez uso anteriormente, sem, no entanto, atingir a remissão semelhante a que tem apresentado atualmente com o uso de CONCERTA 36mg/dia. Além da boa resposta apresentada em uso da terapêutica indicada, cabe destacar que o uso dos medicamentos prescritos está bem indicado e aprovado pela ANVISA para casos desta natureza” (Id. 141738112).

Atestada, pois, a probabilidade do direito e o perigo de dano, d
ada a sua indispensabilidade ao tratamento do paciente, que se caracteriza como “condição clínica grave”.

Frisou-s
e, de igual forma, que o parecer do
NAT não possui condão vinculativo, ao que, por apego ao argumento, transcrevo o trecho do respectivo voto embargado:

“Em adendo, apesar de sua relevância, o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

O acórdão recorrido também refutou a
insurgência do
E
mbargante quanto a necessidade de direcionamento da obrigação à União, seja com base no Enunciado no 60 do CNJ ou em relação à
não aprovação do medicamento pela CONITEC
.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência no 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito
:

DIREITO À SAÚDE.
Pedido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - AC: 10501412320218260114 SP 1050141-23.2021.8.26.0114, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/09/2022, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
) 150mg, para combate de fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor.
Decisão que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência, determinando houvesse o fornecimento do medicamento, solidariamente pelos réus, em dez dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Reforma parcial.
Medicamento importado e de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.
Precedente da Câmara. Minoração da multa diária para duzentos reais, por excessiva. Dilatação do prazo para 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do Estado da decisão liminar em agravo, para o fornecimento da medicação, em regime de urgência. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20789125020188260000 SP 2078912-50.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 20/08/2018, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018).

Assim
, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA
-
MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente

(N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,

Publicad
o
no DJE 26/04/2024)
.

Porquanto o fornecimento do presente medicamento, no presente caso, está respaldado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ressalto que
os pedidos de: a) limitação do preço ao teto da tabela CMED; b) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual; devem
ser
direcionados ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá a análise, sob pena de supressão de instância.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024